Tribunal: TJBA
Processo: 8046066-44.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8046066-44.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: GERALDO RAMOS SOARES

Advogado(s)
:
MARIANA MATTOS DANTAS

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte adversa, sendo alegada omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de majorar honorários advocatícios recursais, bem como se tal circunstância autoriza a modificação do julgado.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

Não há omissão no acórdão embargado, pois a não majoração dos honorários decorreu da inexistência de pressuposto legal, tendo em vista o parcial provimento do recurso de apelação.

Nos termos do Tema 1059 do STJ, a majoração dos honorários recursais exige o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso, não sendo aplicável quando houver provimento, ainda que parcial.

A alteração do critério de cálculo determinada no acórdão recorrido configura modificação relevante do julgado, afastando a hipótese de sucumbência integral da parte recorrente.

A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, caracterizando indevida tentativa de rediscussão da matéria.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. A majoração de honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, pressupõe o desprovimento integral ou o não conhecimento do recurso. 2. Não há omissão quando o acórdão deixa de majorar honorários em razão do provimento parcial do recurso. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.864.633/RS (Tema 1059), Corte Especial; STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8046066-44.2024.8.05.0001, originários da 10ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, tendo como Embargante GERALDO RAMOS SOARES e como Embargada a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - CASSI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA